Tribunal: TJBA
Processo: 8070518-24.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070518-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA PARA CAUSAS RELATIVAS AO ESTADO E À CAPACIDADE DAS PESSOAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos da mesma Comarca, nos autos da ação declaratória proposta visando à anulação de emancipação registrada no Livro nº 1181, Folha nº 072, fundamentada em alegado erro quanto à finalidade do ato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação declaratória que visa à anulação de ato de emancipação, considerando as competências definidas pela Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007). III. Razões de decidir 3. A emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único, inciso I, do Código Civil, é instituto jurídico diretamente relacionado ao estado e à capacidade das pessoas, cuja discussão sobre sua anulação enquadra-se expressamente na competência das Varas de Família, conforme previsto no art. 73, I, "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 4. O princípio do paralelismo, coerente com a sistemática processual, indica que se a competência para conceder a emancipação é da Vara de Família e, por consequência lógica, a competência para anulá-la também deve ser atribuída ao mesmo juízo especializado. 5. O pedido de anulação fundamenta-se em erro quanto à finalidade do ato de emancipação, e não em vício formal do registro, o que afasta a competência da Vara de Registros Públicos, cujas atribuições estão mais voltadas para questões formais relacionadas aos atos registrais. 6. Não se trata de mera ação declaratória de anulação de negócio jurídico comum, que atrairia a competência das Varas Cíveis, mas de uma ação que versa sobre instituto específico relacionado à capacidade civil, com expressa previsão legal de competência das Varas de Família. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. Compete às Varas de Família processar e julgar ação declaratória de anulação de emancipação, por se tratar de causa relativa ao estado e à capacidade das pessoas, nos termos do art. 73, I, 'a', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 2. Pelo princípio do paralelismo, se a competência para conceder a emancipação é da Vara de Família, por consequência lógica, a competência para anulá-la também deve ser atribuída ao mesmo juízo especializado." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 5º, parágrafo único, I; CPC, art. 66, II; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 68, 73, I, "a" e "e", 75; Lei nº 6.015/73, art. 89. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8068543-66.2021.8.05.0001, tendo como suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e como suscitados o Juízo da Vara de Registros Públicos e o Juízo da 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito, para declarar a competência do Juízo da 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador, pelos fundamentos a seguir expostos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator